Tribunal: TJDFT
Processo: 0003649-56.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. DESLOCAMENTODE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O mero argumento de que a conduta do réu “merece a reprovação social, dado seu pleno conhecimento da ilicitude do fato” não é fundamento hábil a desabonar a circunstância judicial da culpabilidade na fixação da pena-base, pois, na primeira fase da dosimetria da pena, o Julgador deve se ater para a culpabilidade em sentido lato, que diz respeito a censurabilidade da conduta do agente no caso concreto, e não a culpabilidade em sentido estrito, que trata acerca do conceito de crime (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito), segundo a teoria tripartida do crime. Precedentes do STJ.

2. Nos crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima é consequência inerente ao crime, só podendo ser valorada de forma negativa quando for de grande monta, não sendo suficiente a alegação de que os bens não foram restituídos. Circunstância judicial afastada.

3. No crime de furto, a presença de mais de uma qualificadora autoriza o deslocamento de uma delas para ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se a outra para configurar o tipo qualificado.

4. A despeito da técnica de redação legislativa utilizada no artigo 155 do Código Penal, de acordo com a reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e o furto qualificado.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.

6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.